Tribunal: TJSP
Processo: 1500158-10.2023.8.26.0346
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. TATUAGEM REALIZADA EM MENOR SEM CONSENTIMENTO DOS PAIS. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU RESULTADO LESIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença absolutória que rejeitou denúncia por lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, §2o,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. TATUAGEM REALIZADA EM MENOR SEM CONSENTIMENTO DOS PAIS. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU RESULTADO LESIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença absolutória que rejeitou denúncia por lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, §2o, IV, do Código Penal), absolvendo Luis Carlos Camilo Junior com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. O recurso ministerial sustenta que a realização de tatuagem em menor de idade, sem autorização dos pais, configura deformidade permanente, apta à subsunção ao tipo penal imputado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a realização de tatuagem em menor de idade, sem autorização dos responsáveis legais, configura lesão corporal gravíssima por deformidade permanente, nos termos do art. 129, §2o, IV, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de tatuagem, embora permanente, não configura, por si só, lesão corporal ou deformidade permanente nos termos técnico-jurídicos exigidos pelo tipo penal, sendo socialmente aceita como forma de expressão pessoal e artística.
4. O direito penal, regido pelos princípios da legalidade estrita, da intervenção mínima e da taxatividade, não pode ser invocado para criminalizar condutas que não representem violação concreta e grave ao bem jurídico tutelado, especialmente quando ausente resultado lesivo ou dolo de ofender a integridade física.
5. A conduta do réu não apresenta dolo de lesionar, tampouco causou resultado lesivo concreto juridicamente relevante, conforme exigido para configuração do tipo penal de lesão corporal gravíssima.
6. A iniciativa da tatuagem partiu do próprio menor, que procurou voluntariamente o tatuador, apresentou desenhos e afirmou ter dezesseis anos, em atitude premeditada e ardilosa com o intuito de burlar a exigência de consentimento parental.
7. Não há prova nos autos de que a tatuagem tenha sido realizada em condições de risco ou que tenha causado prejuízo à saúde ou à funcionalidade do corpo do menor.
8. A responsabilização penal do réu, que não induziu nem explorou vulnerabilidade da vítima, mas foi enganado quanto à sua idade, violaria os princípios da culpabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tatuagem realizada em menor de idade, sem autorização dos pais, não configura lesão corporal gravíssima por deformidade permanente, salvo se demonstrado dolo de lesionar ou resultado lesivo concreto à integridade física ou funcionalidade corporal. 2. A prática de modificação corporal consentida, mesmo por menor, não se enquadra no tipo penal de lesão corporal, se ausente risco à saúde ou finalidade lesiva. 3. A responsabilização penal exige a comprovação de dolo ou culpa grave e resultado típico, não sendo admissível sua imposição com base exclusivamente na ausência de consentimento dos responsáveis legais.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §2o, IV; Código de Processo Penal, art. 386, III.